Tribunal: TJMT
Processo: 1004260-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1004260-62.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: PRADO ENGENHARIA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70487981) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 54734965):
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO – DECISÃO TERMINATIVA EXAURIENTE EXTINGUINDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO JULGADO PREJUDICADO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – APLICABILIDADE DO CAPUT DO ART.946 DO CPC/15 E DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO MESMO APÓS A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE CÔMPUTO INDEVIDO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO DO SALDO EXEQUENDO – QUESTIONAMENTO INADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DETALHADO DO DÉBITO DEVIDO – ART.525, §§ 4o E 5o, DO CPC/15 – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA CORTE – SÚMULA 568 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A partir de uma interpretação sistemática do caput do art.946 do CPC/15 – segundo a qual “O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo” – com o princípio da primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal (artigos 4o e 6o do mesmo Codex), mister que se priorize o julgamento meritório do agravo, resolvendo em definitivo a questão submetida ao crivo do juízo ad quem –isto é, a correção ou não dos cálculos do valor do débito exequendo – sobretudo quando já presentes os elementos jurídico-probatórios para tal solução, ainda que proferida nos autos de origem decisão terminativa equiparada a sentença. Considerando que a tese defensiva do executado – no sentido de que o cálculo contábil teria computado juros remuneratórios no quantum exequendo – constitui, na verdade, uma arguição de excesso de execução, mostra-se inadmissível tal suscitação, nos termos dos §§4o e 5o do art.525 do CPC/15 se, ao ofertar a impugnação, o devedor deixa de apontar o exato valor do débito e/ou apresentar o demonstrativo/memória do cálculo utilizado para se chegar a esse valor.- (AgInt no AREsp 1.141.865/SP).-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1004260-62.2019.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/07/2020”).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 67157496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática, que rejeitou um segundo recurso de Embargos Declaratórios sucessivo, oposto contra a decisão unipessoal da Relatora que julgou prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão, igualmente monocrática, que havia negado seguimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de PRADO ENGENHARIA LTDA, ante a perda superveniente do interesse recursal decorrente da prolação de decisão terminativa na origem, extinguindo o procedimento de cumprimento de sentença.
O Recorrente alega violação aos artigos 502, 525, § 4o, 1.022, II, do Código Processo Civil, artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que que houve ofensa à coisa julgada, possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente, sob pena de enriquecimento ilícito e impossibilidade de repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato – existência de recurso repetitivo – REsp no 1.552.434/GO - TEMA 968.
Afirma que em sua impugnação, demonstrou ser credor do Recorrido, juntando, inclusive, planilhas com a atualização de acordo com o que ficou decidido no comando judicial.
Assevera que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id 71116473).
Contrarrazões no id 75997482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Inaplicabilidade do Tema 968/STJ
A Recorrente assevera impossibilidade de repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato – existência de recurso repetitivo – REsp no 1.552.434/GO - TEMA 968.
Imperioso destacar que a matéria apresentada pela Recorrente sobre a sistemática de recursos repetitivos (tema 968/STJ) traz a seguinte controvérsia: “ (i) cabimento ou não da incidência de juros remuneratórios na repetição de indébito apurado em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício; (ii) taxa de juros remuneratórios a ser aplicada na hipótese do item anterior.
Tese firmada:
“descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”.
No entanto, tem-se que o referido tema, não se mostra aplicável ao caso dos autos tendo em vista que o paradigma (REsp 1.552.434/GO-tema 968/STJ), se refere a contratos de mútuo feneratício e no caso dos autos trata-se de contrato de abertura de crédito em conta corrente – cédula crédito comercial.
Assim, por consequência não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação aos Tema 968/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC a parte recorrente alega que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar em relação: “a) Art. 502 e 503, do CPC c/c 884 do CC – ofensa à coisa julgada e possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente quando contrário a ela, sob pena de enriquecimento ilícito b) Cumprimento do requisito do artigo 525, §4o, do CPC, tendo o Banco informando em sua impugnação (Ids 7196652, 7196653, 7196654 e 7196655), que o Banco é devedor a título de indébito referente as operações 4.600.600, 99/0132 -2, 20/00207 -6, 4.600.100 e 4.600.542, o montante de R$ 275.751,34, atualizado até 30/11/2014, e que, com a inclusão da operação 004.600.661, o Banco Recorrente nada tem a pagar mas sim a receber do Recorrido”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos
pontos, como se observa da transcrição abaixo (ids 54734965 e 67157955 ):
“(...) Considerando que a tese defensiva do executado – no sentido de que o cálculo contábil teria computado juros remuneratórios no quantum exequendo – constitui excesso de execução, mostra-se inadmissível tal suscitação, nos termos dos §§4o e 5o do art.525 do CPC/15 se, ao ofertar a impugnação, o devedor deixa de apontar o exato valor do débito e/ou apresentar o demonstrativo/memória do cálculo utilizado para se chegar a esse valor.
“[...] Dentre as matérias impugnatórias elencadas nos incisos de I a VII do §1o do art.525 do CPC/15, a arguição de cômputo de encargos indevidos somente se amolda à hipótese do inciso V, qual seja, excesso de execução. E assim sendo, o executado impugnante deve, necessariamente, cumprir o disposto no §4o do citado artigo, segundo o qual ‘quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. ’ Ou seja, não basta dizer qual o valor exato de sua dívida, mas como é que fez, detalhadamente, para se chegar a esse valor. Do contrário, isto é, ‘não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.’ (§5o do citado artigo do CPC/15). No caso dos autos, todavia, em que pese a reiteração do argumento de que os cálculos apresentados pelo perito encetavam juros remuneratórios, em nenhum momento foi apresentado, a contento, o demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como devido, mas apenas a vã retórica. Conquanto por algum instante o banco agravante tenha logrado suscitar uma certa dúvida acerca do acréscimo desautorizado de encargos sobre o quantum debeatur, o que, inclusive, levou esta Relatora a oficiar por duas vezes o contador do juízo para solicitar explicações dobre tal ocorrência – em ambas as oportunidades o expert foi peremptório ao negar o cômputo de juros remuneratórios e explicar que, na verdade, o executado estaria pinçando números aqui e acolá para criar um aparente excesso de execução, com vistas a perpetuar a discussão, protelando, tanto quanto possível, o pagamento de seu débito. Deveras, quisesse realmente o banco executado demonstrar o alegado excesso de execução, não encontraria a menor dificuldade para fazê-lo visto que, sendo um dos principais bancos do país, conta, por certo, com um grande corpo de contadores para elaborar uma memória/demonstrativo didática e esclarecedora acerca do valor efetivamente devido, mediantes simples cálculos aritméticos, o que não o fez. Assim, inadmissível a impugnação ao cumprimento de sentença, nesse ponto em que alega o cômputo indevido de juros remuneratórios sobre o saldo devedor, sem a apresentação do demonstrativo do valor real do débito.” (ID. n. 54688470 - Pág. 19/20)!”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 502, 503, 525, § 4o, do CPC e 884 do CC, está amparada na assertiva de que houve ofensa à coisa julgada, possibilidade de revisão de cálculo homologado judicialmente, sob pena de enriquecimento ilícito e impossibilidade de repetição do indébito com os mesmos encargos.
O Recorrente assevera que em sua impugnação, demonstrou ser credor do Recorrido, juntando, inclusive, planilhas com a atualização de acordo com o que ficou decidido no comando judicial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que afastou a alegação do agravante quanto à interpretação extensiva da premissa "o que percebia a título de remuneração antes do acidente". No Tribunal a quo, a decisão, objeto do recurso, foi reformada. Nesta Corte, o recurso não foi conhecido.
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)” (g.n.)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da vedação imposta pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1592477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)”. (g,n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça